Tribunal: TJSP
Processo: 2204312-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos materiais. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Não comprovação da condição de miserabilidade. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos materiais. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Não comprovação da condição de miserabilidade. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Concedido, contudo, o diferimento do pagamento de custas judiciais. Recurso parcialmente provido.
Indemonstrada a alegada precária situação financeira da agravante, impossível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.